Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-61.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005300-61.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DE JESUS - CPF: 274.405.081-49 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS ATIVOS - OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré
BRADESCO SAÚDE S/A
(id. 111620973) em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.º 1005300-61.2019.8.11.0006 pela embargante interposto
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega supostas omissões no acórdão exarado aduzindo que acerca do não pronunciamento no que tange ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça na decisão do Tema Repetitivo n.º 989 bem como sua obrigatoriedade de observação, consoante alínea c do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, enfatizando que “
os valores descontados nas folhas de pagamento do embargado representavam tão somente a coparticipação do plano de saúde
”.

Expõe a embargante acerca de omissão alegando que “
o artigo 13 da Lei nº 9.656/98 não se aplica ao caso dos autos, tampouco as normas correlatas do CDC, uma vez que somente se inserem nos planos individuais e familiares, que não é a hipótese, vez se tratar de plano de saúde coletivo empresarial
”.

Ademais, reitera que “
a não manutenção do embargado no plano de saúde se deu em respeito aos artigos 30 e 31, ambos, da Lei 9.656/98
”.

Por fim, considerando que o acórdão não apreciou todos os argumentos carreados pela embargante, menciona que este não pode ser considerado como fundamentado, pugnando sejam os aclaratórios acolhidos.

O embargado, apesar de devidamente intimado (id. 111872493), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação juntada aos autos (id. 113576982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré Bradesco Saúde S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.º 1005300-61.2019.8.11.0006 pela embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM TUTELA DE EVIDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS EMPREGADOS INATIVOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS ATIVOS - ARTIGO 31 DA LEI N.º 9.656 DE 1998 - ABUSIVIDADE DO TERMO DE ADESÃO QUE ESTABELECE MENSALIDADE EM VALOR SUPERIOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei n.º 9.656 de 1998 é clara ao assegurar ao aposentado a manutenção da condição de segurado de plano de saúde empresarial, mesmo após seu desligamento, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação. Mostra-se abusivo o termo de opção para permanência em contrato coletivo de plano de saúde que estabelece mensalidade em valor superior à quantia paga antes da rescisão do contrato de trabalho, sendo ainda mais evidente a abusividade quando a mensalidade já era integralmente paga pelo beneficiário antes da demissão.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso interposto, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao mencionar que há “
omissão no decisum no tocante ao não pronunciamento acerca da observância de que, por se tratar a matéria debatida, temática decorrente de posicionamento de recurso repetitivos (Tema Repetitivo 989)
”, resta patente que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Consoante a Tese Firmada no Tema Repetitivo n.º 989 do Superior Tribunal de Justiça, “nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário,
salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho
, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto” (grifos nossos).

Com tais apontamentos, importa esclarecer que o embargado, ao apresentar sua Petição Inicial, juntou aos autos o documento nominado de “Carta Nacional - Unimed” (id. 98473536), contendo, expressamente, que o empregado “
se tiver vínculo empregatício pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como usuário por prazo indeterminado
”.

Consigna-se que tal documento não foi impugnado tempestivamente pela ré embargante, implicando em preclusão.

Ademais, verifica-se que a ressalva observada pelo Superior Tribunal de Justiça se enquadra perfeitamente ao caso, motivo pelo qual não há que se falar em omissão por ausência de observação obrigatória.

No que tange à alegada omissão acerca da aplicação do artigo 13 da Lei n.º 9.656 de 1998 bem como do Código de Defesa do Consumidor, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Isso porque, conforme infere-se do caderno processual, não foi aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus probatório. Os argumentos e as provas carreadas foram analisados sob o crivo do Código de Processo Civil, consoante determinação contida em seu artigo 373. No mesmo sentido, o artigo 13 da Lei n.º 9.656 de 1998 não foi mencionado.

Assim, malgrado os argumentos da parte embargante, tenho que há ausência de omissão no Acórdão embargado, não configurando no
decisum
os vícios alegados.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022